Tribunal: TJSP
Processo: 0002267-34.2010.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA INTERNA. Litígio que encontra cerne na ordem ambiental, subsumindo-se a hipótese ao art. 4o, incisos I e II da Resolução 623/2013, razão pela qual é de competência de uma das E. 'Câmaras Reservadas do Meio Ambiente'. Recurso não conhecido. Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes.